Tribunal: TJMT
Processo: 1025203-90.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025203-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

PETIÇÃO SUPERVENIENTE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. TEMA 769/STJ. SUBSIDIARIEDADE DA PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Florais do Valle Incorporações Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a determinação de penhora de 10% do faturamento mensal bruto da empresa, sob alegação de omissão e contradição, especialmente quanto à análise de petição apresentada posteriormente na execução fiscal indicando bem imóvel à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, por deixar de apreciar petição superveniente apresentada na execução fiscal, referente à indicação de imóvel à penhora;

(ii) estabelecer se houve contradição, seja na aplicação do Tema 769/STJ, seja no reconhecimento da subsidiariedade da penhora de faturamento diante da indicação de bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão não incorre em omissão porque a petição indicada pela embargante é fato processual superveniente, apresentado após a decisão agravada e não apreciado na origem, sendo insuscetível de análise em agravo interno sem violação aos limites recursais e ao duplo grau de jurisdição.

4. A apreciação de pedidos de substituição da penhora compete exclusivamente ao juízo da execução, nos termos do art. 847 do CPC, não podendo ser conhecida pelo órgão ad quem em sede de agravo.

5. O acórdão aplica corretamente a tese IV do Tema 769/STJ, ao concluir que a empresa não apresentou documentos contábeis capazes de demonstrar a inviabilidade da penhora de 10% do faturamento, não se podendo presumir prejuízo com base em alegações genéricas.

6. O acórdão aplicou corretamente as teses do Tema 769/STJ, ressaltando a ausência de comprovação documental por parte do executado quanto à inviabilidade da penhora de faturamento e a possibilidade de relativização da ordem do art. 835 do CPC diante das circunstâncias do caso. Inexistência de contradição.

7. Os embargos buscam rediscutir matéria já examinada, configurando uso inadequado do recurso, mas, por cautela e por se tratar da primeira ocorrência, não há aplicação de multa..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão deixa de analisar fato superveniente não apreciado na origem e não integrante do objeto recursal. 2. Não há contradição quando o acórdão aplica corretamente as teses do Tema 769/STJ, diante da ausência de provas que demonstrem a inadequação do percentual de penhora ou a suficiência de bem indicado tardiamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 835, §1º, e 847.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024; TJDF, AgInt 0730047-75.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento, preservando assim a determinação de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da empresa.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, pois não teria apreciado petição supostamente relevante apresentada nos autos principais da execução fiscal (documento ID 204019555), na qual a empresa indica imóvel específico à penhora. Alega que tal omissão configuraria violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por deixar de enfrentar ponto essencial ao julgamento.

Aduz também a existência de contradições, afirmando que: (i) o acórdão teria mencionado o Tema 769/STJ, tese IV, mas não o teria aplicado corretamente, por não se basear em elementos concretos que demonstrassem a viabilidade do percentual fixado; e (ii) teria reconhecido o caráter subsidiário da penhora de faturamento, mas desconsiderado a indicação de bem imóvel.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o acórdão seja integrado e reformado, de modo a permitir a substituição da penhora de faturamento pelo imóvel indicado.

Nas contrarrazões, o Município, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
, alegando inexistência de omissão ou contradição e apontando caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Passo à análise das alegações.

1.
Da alegada omissão

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar petição apresentada na execução fiscal (Id. 204019555), por meio da qual indicaria imóvel para substituição da penhora.

Importa esclarecer que tal petição não integrava o conjunto fático-processual disponível no momento do julgamento do agravo interno. Além disso, não havia sido analisada pelo juízo da execução quando da interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno.

A referida petição – protocolada em 12 de agosto de 2025 – consubstancia exceção de pré-executividade apresentada após a decisão agravada (15/07/2025) e depois da interposição do agravo de Instrumento (29/07/2025), sem apreciação pelo juízo da origem.

Trata-se, assim, de fato processual superveniente, insuscetível de retroagir para alterar o objeto do recurso, que deve ser julgado com base no quadro probatório existente à época da decisão agravada.

O agravo interno se limita a reexaminar a correção da decisão monocrática, não comportando a incorporação de documentos não analisados na origem.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a análise de fatos supervenientes em recurso contra decisão interlocutória viola os limites objetivos do próprio recurso.

A propósito:

“(...) No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento,
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (g.n.)

“(...) 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido.”
(TJ-DF 07300477520228070000 1655664, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

Ademais, o meio adequado para requerer a substituição da penhora é o juízo da execução, conforme art. 847 do CPC, segundo o qual o executado pode requerer a substituição do bem penhorado no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da penhora, dirigindo-se exclusivamente ao juízo da execução.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a tese da existência de bens, concluindo pela indicação tardia e pela insuficiência probatória apresentada pela executada. A petição apontada não poderia, por razões processuais objetivas, ser conhecida pelo colegiado.

2. Da alegada contradição

2.1 Aplicação do Tema 769/STJ — tese IV

A embargante afirma que o acórdão teria aplicado de forma incorreta a tese IV do Tema 769/STJ, por ausência de elementos concretos aptos a demonstrar a adequação do percentual de 10%.

A alegação não procede.

A tese repetitiva estabelece que a autoridade judicial deve fixar percentual que não inviabilize a atividade empresarial e que a decisão deve se fundar em elementos probatórios trazidos pelo devedor, sendo inviável decidir com base em alegações genéricas.

O acórdão aplicou essa tese de forma correta e integral, destacando que: (i) não foram apresentados pela embargante balancetes, fluxo de caixa, demonstrativos financeiros ou qualquer outro documento contábil apto a demonstrar que a penhora de 10% inviabilizaria suas atividades; (ii) a alegação de inviabilidade foi genérica, sem suporte documental.

O ônus probatório é do executado, não cabendo ao julgador presumir prejuízo.

Não há contradição.

2.2. Subsidiariedade da penhora de faturamento e indicação de imóvel

Também não procede a alegação de contradição relativamente à subsidiariedade da penhora de faturamento.

O acórdão reconheceu a subsidiariedade da penhora de faturamento, mas igualmente aplicou corretamente a tese II do Tema 769 do STJ, segundo a qual é possível relativizar a ordem legal de preferência quando as circunstâncias do caso concreto assim o justificarem, com fundamentação adequada (art. 835, §1º, do CPC).

No caso concreto, as circunstâncias justificadoras foram amplamente expostas: (i) execução fiscal em curso desde 2021; (ii) três tentativas infrutíferas via SISBAJUD e consultas ao RENAJUD; (iii) ausência de indicação tempestiva de bens pela executada; (iv) apresentação tardia de alegações sobre a existência de imóveis, desacompanhadas de prova de titularidade, disponibilidade e suficiência.

Portanto, não há contradição: a decisão reconhece a regra (subsidiariedade), mas aplica a exceção prevista no próprio sistema (relativização), conforme expressa autorização legal e jurisprudencial.

3. Do caráter protelatório dos embargos

Os presentes embargos não apontam vícios concretos — limita-se a reproduzir argumentos meritórios já enfrentados no acórdão, sem demonstrar lacuna lógica, contradição ou omissão real.

A conduta evidencia utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com intuito de rediscutir o mérito, o que caracteriza comportamento descrito no art. 80, VII, do CPC.

O art. 1.026, §2º, autoriza a aplicação de multa quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Entretanto, por se tratar do primeiro recurso dessa natureza apresentado pela embargante, e em atenção ao princípio da não surpresa, deixo de aplicar a multa, advertindo a parte de que a reiteração poderá ensejar penalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025